Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-32.2025.8.11.0029
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001449-32.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELANTE), RAFAEL DE SOUZA - CPF: 051.284.650-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA UNIDADE COM UTI E NEUROCIRURGIA. TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR. SERVIÇO MÉDICO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Canarana contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público em substituição processual ao infante Rafael de Souza, condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município à transferência do paciente para unidade hospitalar com UTI e suporte de neurocirurgia, conforme prescrição médica.

2. O apelo restringe ao direcionamento da obrigação imposta na sentença recorrida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação de custear e viabilizar tratamento médico classificado como de média/alta complexidade deve ser imputada solidariamente ao Município de Canarana, ou se deve ser direcionada preferencialmente ao Estado de Mato Grosso, conforme a repartição de competências no SUS e os Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é de titularidade universal e dever comum dos entes federativos, nos termos dos arts. 196 e 23, II, da CF/1988.

4. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 793, firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária entre os entes, cabendo ao Judiciário, entretanto, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição do SUS.
5. Quando se trata de procedimento médico de média/alta complexidade, a execução da obrigação deve ser prioritariamente atribuída ao Estado de Mato Grosso, ente com atribuição administrativa correspondente, sem prejuízo da responsabilidade solidária subsidiária do Município, resguardado seu eventual direito de regresso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido para reformar a sentença exclusivamente quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação, que deverá recair prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária subsidiária do Município de Canarana.

Tese de julgamento:

"1. O fornecimento de tratamentos de saúde classificados como de média/alta complexidade deve ser direcionado, prioritariamente, ao Estado, nos termos da repartição de competências do SUS.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a execução contra qualquer deles, mas não dispensa o direcionamento da obrigação conforme a atribuição administrativa correspondente.

3. A responsabilização subsidiária do Município remanesce, com direito de regresso, na hipótese de inadimplemento do ente estadual."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; L. 8.080/199.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Canarana, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em substituição processual ao infante Rafael de Souza
,
condenou o Recorrente, conjuntamente com o Estado de Mato Grosso, proceder a transferência d
o Recorrido para unidade hospitalar dotada de UTI com suporte presencial de neurocirurgia, a fim de viabilizar tratamento conservador de traumatismo raquimedula, conforme prescrição médica (id. 327974858).

O Município de Canarana sustenta que a prestação de serviços é de alta complexidade, o que escapa à competência da municipalidade, que é limitada a atenção básica de saúde.

Alega violação ao princípio da reserva do possível, alegando inexistência de disponibilidade orçamentária para arcar com os custos do tratamento.

Defende, ainda, a necessidade de observância à repartição de competências no SUS, pugnando pela aplicação dos Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral do STF, de modo que o cumprimento da obrigação seja direcionado, preferencialmente, ao Estado de Mato Grosso, inclusive quanto ao ônus financeiro.

Requer, assim, o provimento do recurso, para direcionar a obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso (id. 327974861
).

As contrarrazões estão acostadas ao id. 327974864.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Drª. Elisamara Sigles Vadonos Portela, pelo provimento do recurso, apenas para direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso (id. 335284351).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como exposto no relatório acima, revela a espécie Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Canarana,
contra a sentença que determinou ao Recorrente, juntamente como Estado de Mato Grosso,
de forma solidária, fornecer a transferência hospitalar do Recorrido
para unidade hospitalar dotada de UTI, com suporte presencial de neurocirurgia, conforme postulado
.

A ação objetiva que o Estado de Mato Grosso e o Município de Canarana disponibilizem a Rafael de Souza, atualmente internado no Hospital Regional de Água Boa, vítima de acidente automobilístico e acometido por politraumatismo, a imediata transferência hospitalar para centro de referência dotado de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte presencial de neurocirurgia, para realização de tratamento conservador de traumatismo raquimedular, conforme prescrição médica, diante da inexistência de vaga disponível na rede pública até o momento, inclusive mediante UTI móvel ou aérea, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e adoção de medidas coercitivas, como bloqueio de verbas públicas, em caso de descumprimento.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“[...]
Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por RAFAEL DE SOUZA, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Canarana/MT, objetivando, em síntese, que os requeridos sejam compelidos, em caráter liminar, a disponibilizar UTI COM SUPORTE PRESENCIAL DE NEUROCIRURGIA para realização de TRATAMENTO CONSERVADOR DE TRAUMATISMO, uma vez que o paciente possui foi vítima de acidente automobilístico no dia no dia 24/06/2025. [...]

Diante do exposto, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando a liminar, para então, CONDENAR, solidariamente, os requeridos a transferir o assistido para centro de referência em UTI com suporte presencial de neurocirurgia para realização de TRATAMENTO CONSERVADOR DE TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR. [...]”

Inconformado, o Município de Canarana sustenta que o serviço pleiteado possui natureza de alta complexidade, extrapolando a esfera de sua competência, restrita à atenção básica de saúde; invoca a violação ao princípio da reserva do possível, diante da alegada insuficiência orçamentária; e requer a observância da repartição de competências no âmbito do SUS, com a aplicação dos Temas 793 e 1234 do STF, para que o cumprimento da obrigação — inclusive o ônus financeiro — seja direcionado, preferencialmente, ao Estado de Mato Grosso.

A controvérsia cinge-se à definição do ente federativo responsável pelo cumprimento da obrigação imposta na sentença, consistente no fornecimento da transferência hospitalar, com suporte de UTI, postulada, em favor do Recorrido, acometido por enfermidade neurológica.

Dispõe o art. 196 da Constituição da República que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O texto constitucional também assegura que todos os entes federativos são concorrentemente responsáveis pelo cuidado da saúde da população (art. 23, II, da CR/88).

Contudo, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793), o STF fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.” (Grifei.)

Embora se reconheça a responsabilidade solidária entre os entes federativos nas ações envolvendo o direito à saúde, cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que detenha, segundo as normas do SUS, a atribuição administrativa pertinente.

No caso em exame, observa-se que a decisão proferida pelo Juízo singular determinou que o Município fornecesse, solidariamente com o Estado,
a transferência hospitalar do Recorrido
para unidade hospitalar dotada de UTI, com suporte presencial de neurocirurgia, serviço classificado como de média/alta complexidade.

Nessa linha, considerando a natureza e o custo do procedimento requerido, constata-se que a prestação em questão se insere na esfera de atribuições do Estado de Mato Grosso, à luz das normas de descentralização e hierarquização do SUS, não competindo ao Município o custeio direto do tratamento de média/alta complexidade.

Dessa forma, o fornecimento do tratamento deve ser atribuído, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso. Na sua eventual impossibilidade, caberá ao Município, diante da responsabilidade solidária, cumprir a determinação judicial, assegurado o direito de regresso.

Nesse sentido, cita-se julgado desta Terceira Câmara de Direito Público, inclusive de minha relatoria:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE TROCA DE VÁLVULA AÓRTICA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Poconé contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado, determinando o fornecimento e custeio, em favor de paciente portadora de insuficiência aórtica grave, do procedimento cirúrgico de troca de válvula aórtica, bem como transporte e tratamentos correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Poconé possui legitimidade passiva para figurar na lide que objetiva o fornecimento de tratamento médico; (ii) examinar se houve perda superveniente do objeto em razão da realização do procedimento durante o trâmite processual; (iii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela promoção da saúde é comum e solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, 30, VII e 196 da Constituição da República, sendo legítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo da ação que vise à efetivação desse direito fundamental.

4. A alegação de perda do objeto não subsiste quando a obrigação é cumprida em razão de decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela, pois tal cumprimento não extingue o interesse processual, devendo o mérito ser julgado para consolidar a tutela provisoriamente concedida.

5
. O cumprimento da obrigação judicial deve observar a repartição de competências do SUS, de modo que os procedimentos de alta complexidade — como o de troca de válvula aórtica (código SIGTAP 04.06.03.016-2) — se inserem na esfera de responsabilidade primária do Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária na atenção básica.

6. A solidariedade entre os entes federados não afasta a necessidade de direcionamento da execução da obrigação ao ente competente, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que admite o ressarcimento entre os entes conforme o ônus financeiro suportado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade solidária do Município de Poconé em caso de inércia do ente estadual.

Tese de julgamento: A responsabilidade dos entes federativos pela garantia do direito à saúde é solidária, permitindo-se a demanda em face de qualquer deles.

O cumprimento de obrigação em decorrência de tutela de urgência não configura perda do objeto, devendo o mérito ser apreciado para consolidar a tutela provisória.

O cumprimento da obrigação deve observar a repartição de competências do SUS, direcionando-se ao ente responsável pela execução do procedimento conforme seu grau de complexidade.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII, e 196; CPC, arts. 485, VI, 487, I, e 493; Lei n. 8.080/1990, art. 7º, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE n. 1.333.918/RS, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. 06.04.2022; TJMT, AI n. 1012896-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.08.2024.

(N.U 1002753-06.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025) Grifei

Sendo assim, nesse ponto, merece reforma a sentença recorrida.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENT
O ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Canarana, para reformar a sentença apenas quanto ao direcionamento da obrigação imposta, a fim de que recaia, prioritariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município, em caso de inércia.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026